Tribunal: STF
Processo: AI 318317
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-09
Data de publicação: 2001-10-09

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALEGADA VIOLAÇÃO AOS
PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INSCRITOS NOS ARTS. 5º, XXXV, XXXVI E 93,
IX - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA
LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
            - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto
constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para
 viabilizar
o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes.
            - A ausência de efetiva apreciação do litígio
constitucional, por parte do Tribunal de que emanou o acórdão
impugnado, não autoriza - ante a falta de prequestionamento explícito

da controvérsia jurídica - a utilização do recurso extraordinário,
ainda que se trate de matéria de natureza penal.
Precedentes.